Tribunal: CARF
Processo: 10840.903123/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.903123/2018-01
ACÓRDÃO
3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA BAZAN SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
REGISTRO DE EXPORTAÇÃO E DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. REINTEGRA.
Notas fiscais devidamente vinculadas a operações incentivadas podem ser
emitidas após a formalização da Declaração de Exportação, inclusive para
fins de correção, complementação, retificação e ajustes.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de conversão em diligência e nulidade para, no mérito, dar provimento parcial,
revertendo a glosa apenas em relação às notas fiscais posteriores à Declaração de Exportação.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3001-003.935, de 19 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo
10840.903126/2018-37, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros(as) Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow (substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

Fl. 2457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque ao fato de ter ocorrido o julgamento por voto de qualidade
em relação ao item das notas emitidas após o registro da Declaração de Exportação.
Mas de início, transcrevo os itens constantes no Despacho Decisório, a saber;

"Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação";

"Fabricante não consta do Registro de Exportação";

"Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação";

"Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE";

"Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados".
O acórdão da DRJ:
O contribuinte acima identificado enviou o PER/DCOMP no [...], no qual requer os
créditos do Reintegra apurados no [...], no valor de R$ [..].
O processamento eletrônico do pedido resultou na emissão do Despacho
Decisório no [...], de [...], à fls. [...], que reconheceu parcialmente a quantia de R$
[...], em decorrência da identificação das inconsistências abaixo descritas:
Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação.
O Registro de Exportação informado no PERDCOMP não está vinculado à
Declaração de Exportação indicada.
Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação
A Nota Fiscal correspondente aos produtos exportados é documento necessário
para o registro da Declaração de Exportação. Portanto, Nota Fiscal com data de
emissão posterior à data de registro da Declaração de Exportação não é
documento hábil para comprovação da exportação dos produtos nela
discriminados.
Fabricante não consta do Registro de Exportação
O Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) da Nota Fiscal indica operação
de venda de produção do estabelecimento emitente da Nota Fiscal. A
identificação do fabricante do produto exportado consta do Registro de
Exportação. Nas operações de exportação direta, o emitente da Nota Fiscal é o
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
3
titular do Registro de Exportação e, nas operações de exportação por Empresa
Comercial Exportadora, o emitente da Nota Fiscal deve constar entre os
fabricantes indicados no Registro de Exportação. O emitente da Nota Fiscal
informada não consta como fabricante no Registro de Exportação a ela vinculada
no PER/DCOMP.
Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE
Apenas operações que pertençam à cadeia de produção nacional de bens
exportados e que geram receita auferida com a exportação de bens para o
exterior dão direito ao Reintegra.
No Registro de Exportação (RE), na Declaração Simplificada de Exportação (DSE) e
na Nota Fiscal, o produto exportado é identificado pelo código NCM.
Na Nota Fiscal, o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) correspondente
ao produto discriminado no documento de exportação vinculado no PER/DCOMP
não indica operação de exportação com direito ao Reintegra.
Para que o CFOP da Nota Fiscal e o Registro de Exportação a ela vinculado no
PER/DCOMP sejam considerados hábeis para comprovação do direito ao crédito é
necessário que esses documentos possuam informações devidamente correlacionadas
Cientificada do Despacho Decisório em [...], a interessada apresenta, em [...], a
manifestação de inconformidade de fls. [...], alegando, em breve síntese, que:
NOTA FISCAL POSTERIOR AO REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
1. Com a devida "vênia", não merece prevalecer o entendimento do douto
representante fiscal. Ora vejamos, em que pese a data de emissão das Notas
Fiscais serem posteriores à data da averbação da Declaração de Exportação, todas
as notas constantes em tal obrigação acessória foram devidamente averbadas na
escrita fiscal da empresa.
2. Em sucinta análise à Lei que reinstitui o REINTEGRA e o Decreto
regulamentador do regime especial, verifica-se que a única disposição acerca da
formalidade a ser observada é a que consta do § 2° do Art. 2° do Decreto n°.
8.415/2015.
3. Assim, frisa-se que a única exigência formal é que caso a exportação ocorra por
meio de empresa comercial exportadora, deverá ser informado no Registro de
Exportação a pessoa jurídica que vendeu o produto à ECE, bem como o produto
exportado. Diante deste caso concreto, verifica-se que o RE escriturado pela
empresa comercial exportadora cumpriu veemente a obrigação acima disposta,
isto é, nesta obrigação acessória, foi informado qual o vendedor do produto (a
Manifestante) e o produto exportado.
4. O Registro de Exportação é definido como o conjunto de informações de
natureza comercial, financeira, cambial e fiscal que caracterizam a operação de
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
4
exportação de uma mercadoria e define o seu enquadramento, é a definição dada
pelo art. 184 da Portaria SECEX n°.23 de 2011.
5. Esta obrigação acessória deve ser obtida, isto é, escriturada, previamente à
Declaração de Exportação e ao embarque das mercadorias. Para tanto, o Registro
de Exportação está condicionado ao prazo de 60 (sessenta) dias a partir de seu
deferimento para que haja o início do despacho aduaneiro e por conseguinte, a
efetiva exportação das mercadorias.
6. Assim, verifica-se que o documento que certamente vincula-se à operação de
exportação é o Registro de Exportação, pois o lapso temporal de sua existência é
o que abarca a permissão da saída para o mercado externo, desta sorte, mesmo
que a Nota Fiscal esteja com data de escrituração posterior à da Declaração de
Exportação, a Nota Fiscal foi emitida dentro do lapso temporal de validade do
Registro de Exportação, e a mercadoria exportada.
7. Conforme acima exposto, mesmo que este órgão judicante fundar-se no
excesso de formalidade, deverá ser observada a data de validade do Registro de
Exportação para prosperar a alegação da autoridade fazendária.
8. Frisa aqui a Manifestante que cumpre veemente as obrigações tributárias
principais e acessórias, o que não foi diferente no período do crédito pleiteado.
Nota-se o extenso rol de Notas Fiscais constantes no PER/DCOMP, estas,
devidamente escrituradas na EFD ICMS IPI da contribuinte, assim, nota-se o
primor ao "compliance" na matéria contábil/fiscal.
9. Entende este contribuinte que a União Federal não teve sua arrecadação
tributária lesada ante a sistemática adotada pela empresa comercial exportadora,
isto em razão de a análise do Auditor Fiscal competente ao despacho supracitado,
ter seu fundamento essencialmente abarcado pela formalidade.
10. Ora, nobres julgadores, verifica-se que os valores pleiteados pelo contribuinte
à título do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas
Exportadoras (REINTEGRA) cumpriu fielmente os requisitos materiais para a gozo
do regime, quais sejam, o produto foi industrializado no País e possui NCM
relacionada no Anexo ao Decreto n°.8.415/15.
11. Cumpre também ressaltar que o Decreto regulamentador do Regime Especial
e tampouco a Lei que o reinstituiu versam sobre a forma a ser observada para que
seja concedido o benefício e, sobre as obrigações acessórias atinentes ao
desembaraço aduaneiro, as normativas também nada disciplinam sobre suas
formalidades necessárias.
FABRICANTE NÃO CONSTA DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO
12. De acordo com a transcrição acima, conclui o representante da autoridade
fiscal que o emitente da Nota Fiscal deve constar dos fabricantes indicados no
Registro de Exportação e que, no caso concreto, o contribuinte ora Manifestante,
não consta em tal indicação.
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
5
13. Conforme muito bem narrado pelo representante fiscal na análise de crédito
do Despacho Decisório, o emitente da Nota Fiscal só é o sujeito passivo da
escrituração do Registro de Exportação caso haja exportação direta. No caso de
exportação via empresa comercial exportadora, caberá a esta o preenchimento
do Registro de Exportação.
14. Isto exposto, não parece razoável que a Manifestante tenha prejuízo ante a
inexatidão de informações constantes em obrigação tributária de terceiro
(comercial exportadora).
15. Assim sendo, a suposta inconsistência apurada pelo representante fiscal não
merece prosperar.
DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NÃO VINCULADO À DECLARAÇÃO DE
EXPORTAÇÃO
16. Salienta a Manifestante que na fundamentação do Despacho Decisório, no
item "Análise de Crédito" não há qualquer disposição acerca da suposta
inconsistência apurada, tampouco há a fundamentação ou o enquadramento
legal para tanto.
17. Como é cediço, a Administração Pública pátria é regida por um vasto rol de
princípios e diretrizes que deverão ser observados quando da relação entre os
órgãos da Administração Pública Direta e Indireta.
18. Dentre estes, há o princípio da motivação dos atos administrativos que foi
muito bem positivado com o advento da Lei n°. 9.784/99 e está disposto em seu
artigo 50.
19. Superada para este caso concreto a distinção entre ato vinculado ou
discricionário, aqui, esta Manifestante limita-se apenas à suscitação da vinculação
da razão do Despacho Decisório à subsunção das normas tributárias e do processo
administrativo.
20. O princípio da motivação dos atos administrativos é instrumento necessário
para a validade dos atos praticados pelo administrador público pois com sua
materialização, o administrador, indicará ao administrado as razões de fato e de
direito que determinaram tal decisão, restando justificada e fundamentada.
21. Assim, resta cândido que a motivação dos atos é um princípio basilar e deverá
ser obrigatoriamente observado, sob risco de nulidade do ato administrativo.
22. Conforme exposto nas razões iniciais deste tópico, em momento algum do
despacho decisório a autoridade administrativa motivou sua razão de ser. Assim,
em primor ao nobre princípio supracitado e em garantia da segurança jurídica,
tem-se a mais completa nulidade do ato administrativo.
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL — VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO.
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
6
23. Expostas as considerações acima, têm-se que pelos princípios e normas que
regem o processo e a atividade administrativa, o dever do ente ou agente público,
bem como do próprio administrado em perseguir a verdade material, que perfaz a
busca real da ocorrência dos fatos praticados pelo administrado e a subsunção
destes fatos à norma tributária.
24. Salienta-se que a Administração Pública, no caso, a Tributária, é adstrita à
busca pela verdade material. Este princípio basilar impõe ao Fisco a busca pela
realidade fática em detrimento da representação formal, ou seja, há o dever do
ente federativo exercer o poder de polícia, bem como buscar a verdade material
dos fatos ocorridos.
25. O princípio da verdade material é instrumento fundamental ao processo
administrativo tributário; Limita os poderes de cognição e de polícia de
Administração Pública como órgão físcalizador e julgador e, de certo, um dos
limites principais é a prevalência do maior interesse no alcance da verdade
material em detrimento da mera formalidade.
26. Por esta razão, em homenagem ao princípio da verdade material que norteia a
condução e desfecho do processo administrativo tributário, deve-se afastar
qualquer dúvida quanto à efetiva exportação, de modo a não restar margem a
atitude outra senão a verificação da veracidade dos fatos, que assim denotam a
necessidade de homologação integral dos valores pleiteados no PER/DCOMP
pretérito.
27. Neste sentido, verifica-se que o entendimento acerca da verdade material
acima colacionado, está à baila do artigo 142 do Código Tributário Nacional —
CTN, que dispõe expressamente que a autoridade administrativa possui o dever
legal de realizar a formalização da constituição do crédito tributário sempre
apoiado e comprometido à obtenção da verdade real.
28. Não obstante o acima exposto acerca da verdade material regente do
processo administrativo tributário, é certo que no direito positivo brasileiro há a
expressa vedação ao enriquecimento sem causa, inclusive do Estado. A normativa
em comento está positivada no artigo 884 do Código Civil.
29. Assim, caso este órgão administrativo judicante não acolha a pretensão que
esta Manifestante suscita, criará uma notória situação de lesa à disponibilidade
econômica e financeira ao contribuinte, e por conseguinte, gerará ao Estado um
enriquecimento flagrantemente ilícito em desfavor do nesta relação
hipossuficiente contribuinte.
Em [...], a Justiça Federal da 1a Região encaminha decisão expedida pelo Juízo da
4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do
Mandado de Segurança no [...], impetrado pela manifestante, em que
determinou-se “a intimação da autoridade coatora para promover a análise das
manifestações apresentadas pela impetrante, no prazo de trinta dias, ou justificar
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
7
a impossibilidade de fazê-lo, adiantando que é inaceitável a mera alegação de
excesso de trabalho.”
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: [...]
Ementa: REINTEGRA. NOTA FISCAL POSTERIOR AO DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. A
nota fiscal correspondente aos produtos exportados é documento necessário para
o registro da Declaração de Exportação (DDE) e a data de sua emissão deve ser
anterior ao registro da DDE.
REINTEGRA. EXPORTAÇÃO EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA – ECE.
Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, o REINTEGRA fica condicionado
à informação da empresa produtora no Registro de Exportação.
REINTEGRA. ÔNUS DA PROVA. INFORMAÇÕES CORRESPONDENTES AO DESPACHO
DE EXPORTAÇÃO E REGISTRO DE EXPORTAÇÃO.
Nos pleitos de restituição/ressarcimento, incumbe a interessada o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, ao apresentar o pedido de
ressarcimento do Reintegra, a interessada deve inserir no PER/DCOMP os dados
necessários e corretos para comprovar seu direito creditório, observando a
legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No seu recurso voluntário o contribuinte aduz, em síntese;
 Anulação do despacho decisório por ausência de fundamentação legal e
fática.
 Diligência para comprovação do direito creditório e omissões do
lançamento.
 Desconsideração da data da nota fiscal, posterior à declaração de
exportação.
 Aplicação do princípio da verdade material.
 Reconhecimento de que a recorrente é a fabricante, mesmo sem constar
formalmente no RE.
É o relatório.

Fl. 2463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
8
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de
competência para essa Turma Extraordinária apreciar este feito nos termos
do art. 65, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF.

1.
Preliminar de nulidade do despacho decisório e conversão em
diligência.
O contribuinte recorrente argui matéria relativa a nulidade que deve ser
apreciada em sede preliminar. Aponta o mesmo que a imputação segundo
a qual o Registro de Importação (RE) e a Declaração de Importação (DE)
não estão vinculados à PER/DCOMP.
Em relação a tal alegação, entendo que não assiste razão ao recorrente. A
imputação é clara o suficiente para que o contribuinte possa identificar a
natureza da infração cometida. Há uma série de informações relativas às
operações em questão que devem ser prestadas, como as notas fiscais, o
RE e o DE, a identificação das mercadorias envolvidas (NCM), apontar para
o trimestre calendário, etc.
Nada disso foi cumprido ou comprovado pelo contribuinte nos autos, certo
de que o ônus probatório do crédito perseguido é seu, segundo o artigo
373 do Código de Processo Civil. Por sua vez, o despacho decisório, ainda
que conciso, não dificulta a ampla defesa e o contraditório, nem tampouco
está entre os elementos configuradores de nulidade previstos no artigo 59
do Decreto 70.235/72, de forma a induzir a uma nulidade formal ou
material do ato administrativo em questão.
Por fim, no que tange ao pedido de conversão em diligência em busca da
verdade material, o contribuinte teve todo o processo administrativo para
produzir as provas que entendia devidas, juntar os documentos
subjacentes, entre outras providência, porém assim não o fez. Para o caso
concreto, entendo que a diligência não se demonstra necessária, haja vista
que a situação fática e jurídica, como posta, se faz bastante para a fiel
compreensão dos fatos e aplicação da legislação regente.
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
9
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao
órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria
ME
no
12.975,
de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No tocante à verdade material, entendo que a mesma está
suficientemente aferida no caso concreto, certo que as provas a que se
refere o contribuinte poderiam ter sido produzidas no processo a qualquer
momento, mesmo que na forma de indício, ou exemplo de uma operação.
A verdade material não pode servir apenas de sucedâneo total para a
inversão do ônus probatório, nem para substituir esse ônus.
Nesse sentido, indefiro o pedido de diligência e afasto a preliminar de
nulidade invocadas pelo contribuinte recorrente.
2.
Mérito.
3.1 "Nota Fiscal posterior ao registro da Declaração de Exportação.
A glosa em questão trata de créditos requeridos pelo contribuinte em
âmbito do REINTEGRA, para os quais a Fiscalização entende que o
fato de as notas fiscais terem sido emitidas após a data da Declaração
de Exportação. O acórdão da DRJ não foi unânime e teve voto de
qualidade envolvendo justamente esse tema. Acompanho o voto
divergente pelas suas razões ora transcritas, que revelam ser
absolutamente
procedimental
que
as
notas
possam
ser
inseridas/apresentadas após a Declaração de exportação, como é o
caso.
Fica evidente do voto do AFRF – Paulo Baz agra, que:
Não havia dispositivo na legislação que impedia que fosse emitida nota
fiscal posteriormente ao registro da Declaração de Exportação. [...]
Muito ao contrário, toda a metodologia prática ocorria de forma a
confirmar que era possível a retificação e/ou substituição de documentos
após a Declaração de Exportação. Vejamso o voto:
Acompanho o voto do relator em sua integralidade com exceção feita ao
reconhecimento da inconsistência “O”, “Nota fiscal posterior ao registro da
declaração de exportação”.
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
10
Como determina o Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, a declaração de
exportação, registrada no Siscomex, documento base do despacho de exportação,
deve ser instruída com a primeira via da nota fiscal, dentre outros documentos:
“Art.588. A declaração de exportação será instruída com:
I-a primeira via da nota fiscal;
II-a via original do conhecimento e do manifesto internacional de carga, nas
exportações por via terrestre, fluvial ou lacustre; e
III-outros documentos exigidos na legislação específica.
Parágrafo único. Os documentos instrutivos da declaração de exportação
serão entregues à autoridade aduaneira, na forma, no prazo e nas
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.” (grifo
meu)
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF n° 28, 27 de abril de 1994, que
disciplina o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação,
estabelece em seus arts. 8 e 16 que a declaração para despacho de
exportação, registrada no Siscomex, deve conter o número e série das
notas fiscais que instruem o despacho.
“Art. 8o A declaração para despacho de exportação será apresentada à
unidade da Secretaria da Receita Federal - SRF com jurisdição sobre: (...)
§ 1o A declaração de que trata este artigo será feita através de terminal de
computador conectado ao SISCOMEX, em qualquer ponto do território
nacional, e consistirá na indicação: (...)
III - dos números e série das Notas Fiscais que instruem o despacho, por
estabelecimento exportador; (...)
Art. 16. O despacho de exportação será instruído com os seguintes
documentos:
I - primeira via da Nota Fiscal; (...)” (grifo meu)
Tornam-se aqui necessárias algumas considerações práticas sobre o
procedimento relativo ao despacho de exportação.
As disposições acima citadas dispõem que a declaração de exportação será
instruída com os números das notas fiscais e os números de série. A
expressão instruída, no momento de criação do Siscomex Exportação, em
1993, significava as notas fiscais eram documentos instrutivos do despacho,
ou seja, eram apresentados junto com o extrato da declaração de
exportação.
Ocorre que, desde a implantação do Siscomex Exportação em 1993, até a
implantação da declaração única de exportação – DU-E, a informação das
notas fiscais de exportação no sistema Siscomex sempre foi realizada em
uma etapa do despacho chamada de Recepção dos Documentos, que
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
11
inicialmente era feita pelo funcionário da Receita Federal e que, a partir de
novembro de 2013 passou a ser feita pelo próprio exportador.
Para melhor entendimento apresentamos o fluxo global do despacho de
exportação então vigente:
“ETAPAS DO DESPACHO DE EXPORTAÇÃO
De forma resumida, o despacho de exportação está sujeito às seguintes
etapas: REGISTRO DA DDE
O registro da declaração para despacho de exportação – DDE inicia o
despacho de exportação. Na formulação da DDE, o Sistema aproveitará os
dados e informações dos Registros de Exportação – RE, já obtidos
anteriormente.
Em casos específicos, previstos na legislação, o despacho é feito através de
Declaração Simplificada de Exportação – DSE, hipótese em que é
dispensado o RE.
CONFIRMAÇÃO DA PRESENÇA DA CARGA Esta etapa se refere à
confirmação da presença da carga pelo depositário, em recinto
alfandegado, ou pelo exportador, em local não alfandegado.
RECEPÇÃO DOS DOCUMENTOS
Após a informação da presença da carga, ocorrerá a recepção dos
documentos do despacho, que consiste na entrega, pelo exportador, dos
documentos instrutivos do despacho e registro de tal fato no Sistema, pela
Aduana.
PARAMETRIZAÇÃO
Registrada no Sistema, a recepção dos documentos instrutivos do
despacho, a próxima etapa será a parametrização, ou seja, a seleção, pelo
Siscomex, dos despachos de exportação para um dos seguintes canais de
conferência aduaneira: verde, laranja ou vermelho, submetendo-se aos
seguintes procedimentos:
CANAL VERDE: são dispensados o exame documental e a verificação da
mercadoria. O desembaraço é feito automaticamente pelo Siscomex;
CANAL LARANJA: é realizado apenas o exame documental, dispensando-se
a verificação da mercadoria;
CANAL VERMELHO: o despacho é submetido tanto ao exame documental
quanto à verificação da mercadoria.
DISTRIBUIÇÃO Após a parametrização, os despachos de exportação
selecionados para os canais laranja e vermelho serão distribuídos para os
Auditores Fiscais da Receita federal – AFRF, para análise.
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
12
DESEMBARAÇO Uma vez designado, o AFRF fará o exame documental do
despacho, caso o mesmo tenha sido selecionado para o canal laranja,
conferindo se os dados constantes na DDE ou DSE coincidem e se
harmonizam com as informações da documentação instrutiva do despacho.
Caso o despacho tenha sido selecionado para o canal vermelho, o AFRF
efetuará o exame documental e a verificação da mercadoria. O
desembaraço da mercadoria será necessariamente registrado no Sistema,
pelo AFRF responsável.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE
O transportador registrará os dados de embarque imediatamente depois de
realizado o embarque da mercadoria para o exterior, com base nos
documentos por ele emitidos.
AVERBAÇÃO DE EMBARQUE
A averbação é o ato final do despacho de exportação e consiste na
confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque da mercadoria.
A averbação será feita, no Sistema, após a confirmação do efetivo
embarque da mercadoria e do registro dos dados pertinentes pelo
transportador.
Registrados os dados de embarque, se os dados informados pelo
transportador coincidirem com os registrados no desembaraço da DDE ou
DSE, haverá averbação automática do embarque pelo Sistema. Caso
contrário, a Alfândega irá analisar a documentação apresentada,
confrontando-a com os dados relativos ao desembaraço e ao embarque,
efetuando-se a chamada averbação manual, com ou sem divergência.
EMISSÃO DO COMPROVANTE DE EXPORTAÇÃO
Concluída a operação de exportação, com a sua averbação no Sistema, será
fornecido ao exportador, quando solicitado, o documento comprobatório
da exportação, emitido pelo Siscomex, na Unidade de despacho da
mercadoria. “ (grifo meu)
Na etapa de Recepção são informados os números das notas fiscais
apresentadas, vinculando as mesmas com o Despacho de Exportação, de
forma global, sem vinculação específica com cada RE. Aliás o RE jamais
possuiu um campo próprio para vinculação de número de nota fiscal. Esse
procedimento, que foi realizado por anos, nunca contrariou o disposto no
art. 8, §1°, III da IN SRF n° 28/94, que prevê que a declaração seja feita no
SISCOMEX e que sejam nela indicados os números das notas fiscais. As
declarações eram feitas no SISCOMEX e havia a indicação dos números das
notas fiscais, só que essa indicação era feita na etapa de Recepção, com a
vinculação das notas fiscais à declaração. O art. 8, §1°, III da IN SRF n° 28/94
jamais pode ser interpretado como uma exigência de que o exportador já
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
13
informe no registro da declaração de exportação os números das notas
fiscais, mesmo porque isso era fato impossível no momento em que essas
exportações eram registradas. O campo de informação das notas fiscais só
estava acessível no momento da Recepção, após a Confirmação da
Presença de Carga. Ressalta-se ainda que essa informação das notas fiscais
do despacho só poderia ser feita se a exportação como um todo tivesse no
máximo 10 notas fiscais, pois esse era o limite de linhas da página que
recebia essas informações. Isso já era previsto na própria IN SRF n° 28/94
no art. 61:
“Art. 61. Nos despachos de exportação com mais de dez Notas Fiscais
vinculadas, cuja identificação pormenorizada desses documentos, na
declaração, tornar-se difícil ou impraticável, poderá ser utilizada Relação de
Notas Fiscais para o registro consolidado desses documentos no Sistema.
§ 1o A relação de que trata este artigo terá numeração sequencial por
estabelecimento da empresa exportadora, que deverá ser registrada, no
SISCOMEX, no momento da apresentação da declaração para despacho, no
campo reservado à indicação do número e da série da Nota Fiscal.
§ 2o A Relação de Notas Fiscais será entregue juntamente com os
documentos pertinentes ao despacho e deverá conter, pelo menos: I - a
identificação do exportador e do despacho; e
II - a indicação da quantidade de Notas Fiscais correspondentes ao
despacho e de seus números, série e datas de emissão.” (grifo meu)
Ressalte-se que nesse caso de haver mais de 10 notas fiscais, o momento
de apresentação da relação de notas é exatamente a etapa de Recepção
dos documentos. Note-se que nesse caso específico jamais haverá citação
de qualquer número de nota fiscal no despacho de exportação.
Destaque-se que a Recepção pela Receita ocorria para todas as exportações
até a edição da IN RFB n° 1407 de 04/11/2013, que alterou a redação do
art. 18 da IN SRF n° 28/94 dispensando a apresentação dos documentos, e
consequentemente sua Recepção pela Receita, para as declarações
direcionadas para o canal verde. Para essas a informação das notas fiscais
passou a ser feita pelo próprio exportador.
Observe-se que o início do despacho de exportação corresponde à data em
que a declaração formulada pelo exportador recebe numeração específica
no Siscomex (art, 10, IN SRF n° 28, de 1994), sendo definido um prazo de
até 15 dias, contados deste evento, para que sejam apresentados à Receita
Federal os documentos pertinentes ao despacho de exportação:
Art. 18. Os documentos deverão ser entregues à unidade da SRF de
despacho em até quinze dias, contados da data do início do despacho de
exportação, na forma do art. 10, em envelope papel padrão oficio, com 22 x
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
14
33 cm., na cor parda, contendo à indicação do número atribuído à
declaração para despacho.
§ 1o Constatada a falta de qualquer documento necessário ao despacho, no
momento de sua entrega na unidade da SRF de despacho, estes serão
devolvidos ao exportador para complementação, registrando-se o fato no
Sistema.
§ 2o É vedada a recepção parcial de documentos, ressalvada a hipótese
prevista no art. 23 mediante justificativa.
§ 3o No caso de transporte por via rodoviária, fluvial ou lacustre, os
documentos somente serão recepcionados após registro, no Sistema dos
dados de embarque da mercadoria, pelo transportador ou pelo exportador,
na forma do parágrafo único do art. 37.”
Já o art. 21 da IN em comento estabelece que o início do procedimento
fiscal ocorre no registro da entrega dos documentos de instrução do
despacho, in verbis:
“Art. 21. O registro da entrega dos documentos de instrução do despacho
no SISCOMEX, marca o início do procedimento fiscal e impede quaisquer
alterações, pelo exportador, na declaração para despacho por ele
formulada sem a prévia anuência da fiscalização aduaneira.” (grifo meu)
Desta forma, inobstante a norma infralegal estabeleça que a declaração de
exportação deva estar vinculada aos números e séries das Notas Fiscais que
instruem o despacho, a própria norma facultou ao exportador proceder a
alterações da declaração de exportação, dispensada anuência prévia da
fiscalização, desde que o faça antes do registro da entrega dos documentos
de instrução do despacho. Observe-se ainda que, considerando a redação
vigente à época dos fatos, este ato normativo não impôs óbice à retificação
da informação quanto às Notas Fiscais. Tanto não há restrição a essa
retificação que ela é até mesmo registrada no histórico do despacho de
exportação. Como exemplo apresentamos a consulta a uma declaração de
exportação genérica, meramente exemplificativa.

Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
15
Podemos verificar que a declaração foi registrada em 12/04/2013. Sofreu
uma retificação espontânea pelo exportador em 15/04/2013, após o
registro. Posteriormente foi apresentada para recepção em 16/04/2013,
momento em que são registrados os números das notas fiscais no módulo
de recepção do Siscomex Exportação. Logo, resta claro que a data da nota
fiscal ser posterior ao registro da exportação pode decorrer de retificação
da declaração de exportação ou até mesmo como alega a empresa de
emissão posterior. Não havia dispositivo na legislação que impedia que
fosse emitida nota fiscal posteriormente ao registro da Declaração de
Exportação. Importante ressaltar que essa retificação anterior à recepção
dos documentos não dependia de anuência da fiscalização. A anuência da
fiscalização para retificações ocorria apenas nos casos de retificação após a
recepção dos documentos, em módulo próprio do Siscomex Exportação,
conforme art. 21 acima transcrito. Mesmo nessa hipótese, de retificação
após a recepção, também era possível a apresentação de nota fiscal
complementar ou substitutiva, desde que essa apresentação fosse validada
pela fiscalização. Isso já era previsto no já citado art. 21 e também no art.
23 da mesma IN SRF n° 28/94:
“Art. 23. À vista da mercadoria submetida a despacho e das circunstâncias
do caso concreto. a fiscalização aduaneira poderá dispensar a apresentação
de documentos arrolados pelo Sistema, ou exigir outros, de conformidade
com a legislação em vigor
Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses de que trata este artigo, a
ocorrência deverá ser registrada no Sistema, nos termos dos parágrafos 2o
e 4o do art. 18, ou do art. 24.” (grifo meu)
Por fim, mesmo após o desembaraço da mercadoria é possível a vinculação
de novos documentos fiscais, a fim de corrigir inconsistências que impedem
a averbação do embarque, nos termos do art. 49 da mesma IN SRF n°28/94:
“Art. 49. Quando a averbação não se processar automaticamente, caberá à
fiscalização aduaneira realizá-la, com registro, no Sistema, das divergências
constatadas.
§ 1o Para proceder à averbação do embarque ou da transposição de
fronteira da mercadoria, na forma deste artigo, o AFTN deverá certificar-se
da origem da divergência e, sem prejuízo da adoção de outras medidas
legais cabíveis:
I - exigir, do transportador ou do exportador, quando couber: a) a correção
dos dados de embarque registrados no Sistema; b) a apresentação dos
documentos comprobatórios de correções nos documentos de embarque;
ou c) a correção dos documentos fiscais e comerciais que instruíram o
despacho;
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
16
II - proceder ao registro da recepção dos novos documentos apresentados;
e
III - proceder ao registro das divergências constatadas no despacho e no
registro de exportação correspondente.
§ 2o Nas exportações de mercadoria a granel, o laudo ou certificado de
mensuração produzido nos termos do art. 27 terá precedência sobre os
documentos de embarque, para efeito de controle das quantidades
embarcadas.
§ 3o Será dispensada a exigência de documentos adicionais ou retificadores
nos casos em que, embora havendo divergência no peso ou na quantidade
de volumes da mercadoria desembaraçada e embarcada, a quantidade da
mercadoria embarcada, na unidade de medida de comercialização,
corresponder àquela desembaraçada, na mesma unidade de medida. “
(grifo meu)
Todas essas situações acima descritas ocorrem após o registro do despacho
de exportação e, como consequência lógica, exigem a apresentação de
notas fiscais com data posterior ao registro do despacho.
Essa explanação demonstra que o parâmetro de malha “O” do Reintegra
não pode ser tratado a priori como inconsistência do regime. A análise
dever ser feita caso a caso, a partir das informações do despacho e dos
esclarecimentos apresentados pelo contribuinte.
No caso deste processo, essa apuração demanda informações
complementares para subsidiar o julgamento, o que implica em realização
de diligência
Nesse sentido, VOTO pela realização de diligência fiscal para que o
contribuinte apresente elementos de prova complementares a serem
especificados em Resolução própria. (e-fls. 6535 e seguintes)
De início cumpre esclarecer que não há dívida quanto à origem dos
créditos. O que paira em dúvida é se as notas fiscais averiguadas, por
terem sido emitidas em até 72 horas contadas do registro da DE, refutam,
ou não, o direito ao creditamento do REINTEGRA.
Assim como a divergência acima apontada, originada no acórdão da DRJ,
verifico que na legislação acima citada no voto não há uma vedação, nem
tampouco um condicionamento ao gozo do benefício à prestação
antecipada na informação sobre as notas fiscais. Buscando na legislação de
regência, cheguei à mesma conclusão que o voto divergente, pela
inexistência de vedação legal em relação à juntada posterior.
A despeito de concordar com o raciocínio do voto acima destacado, divirjo
do mesmo na medida em que entendo que a situação se resolve com o
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
17
corte estabelecido entre a permissão de gozo (nota emitida antes do DE),
ou negativa (nota emitida depois do DE), sem a necessidade de diligência.
Não há incertezas quanto aos valores, nem as origens, e a tabela de e-fls. é
bastante elucidativa e esclarece que as notas foram emitidas em até 72
horas contadas da DE.
A verdade material, no caso concreto, dada a ausência de dispositivo
expresso que condicione o gozo do benefício a determinada conduta,
autoriza a reversão da glosa, principalmente por ter havido a vinculação às
exportações dentro do prazo para a emissão da DE, a partir do deferimento
do Registro de Exportação.
3.2 “Fabricante não consta do Registro de Exportação".
Diferentemente do item acima, no item ora em análise há dispositivo legal
expresso condicionando o gozo do benefício ao devido cumprimento
relativo à informação da empresa produtora.
O art. 4o, § único do Decreto 7.633/2011 é expresso em exigir que, quando
a exportação se realizar por meio de ECE, conste no Registro de Exportação
a identificação da empresa produtora, como condição para que os créditos
do Reintegra sejam reconhecidos.
Art. 4o Para fins deste Decreto, considera-se exportação a venda direta ao
exterior ou a ECE, com o fim específico de exportação para o exterior.
Parágrafo único. Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, o
REINTEGRA fica condicionado à informação da empresa produtora no
Registro de Exportação. (destacamos)
Por se tratar de condição legal para o gozo do benefício, ainda que formal,
deve a mesma ser observada sob pena de não poder usufruir do
REINTEGRA. A verdade material, no caso concreto, prova que um elemento
essencial da norma de concessão do benefício foi descumprida, na medida
em que uma condição foi inadimplida.
Por outro lado, nenhum indício de prova fora realizado em relação a esse
item, de forma a viabilizar um convencimento de que a recorrente é a
fabricante, mesmo sem constar formalmente no RE. O predicado
desatendido é justamente a constância do nome.
Nessa esteira, mantenho a glosa.
3.3 "Registro de Exportação - RE não vinculado à Declaração de
Exportação - DE".
Para o item em voga, duas questões se apresentam. O cumprimento
incorreto/incompleto/inadequado das obrigações acessórias (PER/DCOMP)
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
18
de forma a possibilitar o cruzamento de dados, ao ponto em que o não
atendimento do ônus da prova por parte do interessado. Toda e qualquer
desoneração será seguida de um maior monitoramento e controle, daí as
exigências relacionadas à vinculação expressa de determinados atos como
o RE e a DE.
O contribuinte que pretende gozar de um benefício deve estar atento e
cumprir todas as normas acessórias que o regime diferenciado de que goza
exige. Não é outro o entendimento desse C. CARF, a saber em julgado
específico tratando do mesmo REINTEGRA:
Numero do processo: 11020.900890/2013-62
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 20 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Sep 17 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
01/01/2012 a 31/03/2012 REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS
FORMAIS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO.
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações
prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam de
acordo com a documentação comprobatória da operação de exportação.
Eventuais inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas
para fazer jus ao ressarcimento pleiteado.
Numero da decisão: 3202-001.837
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. (documento assinado digitalmente) Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente (documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Wagner Mota Momesso de Oliveira, Onizia de Miranda
Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.
Nome do relator: JUCILEIA DE SOUZA LIMA (destacamos)
Por esses fundamentos, mantenho a glosa desse item.
Por esses fundamentos, rejeito as preliminares de nulidade e conversão em
diligência para, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário,
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.937 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.903123/2018-01
19
revertendo a glosa apenas em relação às notas fiscais posteriores à
Declaração de Exportação.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
conversão em diligência e nulidade para, no mérito, dar provimento parcial, revertendo a glosa
apenas em relação às notas fiscais posteriores à Declaração de Exportação.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 2475
DF CARF MF
Original